Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717480-20.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANA CARVALHO DOS SANTOS APELADO: 040 MULTIMARCAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DAIANA CARVALHO DOS SANTOS contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de 040 MULTIMARCAS LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com os custos processuais sem colocar em risco sua subsistência, portanto, é cabível a concessão da gratuidade de justiça; 2) o comprovante de endereço apresentado aos autos é suficiente para que a inicial seja recebida e o feito tenha prosseguimento (ID 69957853). Requer os benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos expostos. Foi preferida decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 70514750). A apelante deixou transcorrer o prazo sem realizar o recolhimento. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a apelante foi intimada para recolher o preparo. Todavia, permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Caso em que, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e não pode ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1959626, 0736924-85.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025)”. - grifou-se "APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.(...) 6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. Apelação manejada por E.O.D.S.A. conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1957254, 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025)". - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é possível seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator